Tribunal: TJDFT
Processo: 0748624-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNTA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0748624-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA STEFANE SOUSA DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a Defesa técnica para esclarecer o interesse recursal, tendo em vista que o óbice à usufruição da prisão domiciliar humanitária concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal decorre da manutenção da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, cuja análise está aguardando a apresentação de documentos que atestem o tratamento e/ou acompanhamento médico da paciente (ID 251296229 – autos n. 0732268-23.2025.8.07.0001), de modo que eventual cassação da decisão do Juiz da Vara de Execução Penal não implicará na liberdade nem na prisão domiciliar da agravante, que será mantida em prisão preventiva decretada pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.